Tribunal: TJDFT
Processo: 0723940-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SEDEST. REDAÇÃO. ESPELHO DE CORREÇÃO. DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. ART. 37, CAPUT, CF/88. VIABILIZAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. ART. 55, §2o, LEI DISTRITAL No 4.949/2012. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato administrativo atribuído ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDEST e ao Diretor Geral do Instituto Brasil de Educação – IBRAE. 1.1. A impetrante informa que participa do concurso público para a SEDEST, executado pelo IBRAE, tendo se candidatado ao cargo de Especialista em Assistência Social – Pedagogia. Narra que não foi aprovada na fase referente à prova discursiva. Afirma que não obteve acesso ao espelho de correção de sua avaliação. Aduz ter entrado em contato com a banca, quando informada que não seria disponibilizado aos candidatos o espelho de correção da redação. Argumenta que foi tolhida do seu direito de acesso aos fundamentos e parâmetros de correção para fielmente apresentar o recurso cabível. Pugna pela declaração de nulidade do ato que lhe negou o acesso ao espelho de correção e, por conseguinte, a reabertura do prazo recursal.
2. Em atenção ao princípio da publicidade, que deve nortear toda a Administração Pública (art. 37, caput, CF/88), não se pode tolher da candidata o direito de acesso ao espelho de correção da prova discursiva, de forma a conhecer com clareza os erros apontados e porque não alcançou a pontuação suficiente para prosseguir no certame. 2.1. Tal negativa da banca examinadora inviabiliza o próprio direito de recorrer contra a decisão de desclassificação do concurso. 2.2. Nos termos da legislação de regência (art. 55, §2o, Lei Distrital no 4.949/12), para viabilizar ao candidato o direito de defesa, deve ser disponibilizado o espelho de correção da redação.

3. Comprovada, na hipótese, a negativa de acesso à informação sem razões de fato ou de direito, impõe-se a concessão da segurança.
4. Ordem concedida.